Tribunal: TJES
Processo: 5029587-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029587-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: THAIANE MENDES FONSECA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029587-42.2022.8.08.0024
Recorrente: 99 TECNOLOGIA LTDA (“99”)
Recorrida: THAIANE MENDES FONSECA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, NA QUAL A AUTORA AFIRMA TER UTILIZADO O APLICATIVO DA REQUERIDA, DE MODO A CONTRATAR UMA CORRIDA NA DATA DE 28/12/2021. ADUZ TER DEIXADO SUA BAGAGEM NO INTERIOR DO PORTA-MALAS DO AUTOMÓVEL, OCASIÃO EM QUE TENTOU RECUPERAR SEUS PERTENCES COMUNICANDO O OCORRIDO À CENTRAL DE ATENDIMENTO DA RÉ. SALIENTA NÃO TER A REQUERIDA SOLUCIONADO O PROBLEMA, MOTIVO PELO QUAL SE SENTE LESADA COM A PERDA DE SEUS PERTENCES. COM ISSO, PLEITEIA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS DE R$ 1.590,00, BEM COMO DANOS MORAIS, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por THAIANE MENDES FONSECA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR a requerida no pagamento de R$6.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; a) CONDENAR a requerida no pagamento de R$1.590,00, monetariamente corrigido a contar do evento danoso (data do extravio), acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
QUANTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSCITADA PELA DEMANDADA, CUMPRE AFASTÁ-LA, UMA VEZ QUE A VIAGEM FOI SOLICITADA ATRAVÉS DO APLICATIVO POR ELA ADMINISTRADO E, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE PROPÕE A INTERMEDIAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENTRE OS MOTORISTAS E OS USUÁRIOS MANTIDOS EM SEUS CADASTROS, AUFERINDO LUCRO DA ALUDIDA ATIVIDADE, ASSUME SOLIDARIAMENTE O RISCO POR EVENTUAL DEFEITO NA PRESTAÇÃO DESTE, SOBRETUDO DIANTE DA EVIDENTE PARCERIA ESTABELECIDA ENTRE ELA E SEUS COLABORADORES, NOS TERMOS DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1º, AMBOS DO CDC. DE REJEITAR-SE, POIS, A EXCEÇÃO ARGUIDA. A ESSE RESPEITO, CABE COLACIONAR PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJDFT) EM CASOS ANÁLOGOS:
CONSUMIDOR
. CELULAR ESQUECIDO NO INTERIOR DE
CARRO CREDENCIADO JUNTO A APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PESSOAS
. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: a recorrente (UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.), por integrar a cadeia produtiva (intermediação de serviços de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).
Precedentes: TJDFT, 6ª Turma Cível, Acórdão n. 950417; 1ª Turma Recursal, Acórdão n.971692; 2ª Turma Recursal, Acórdão n. 907614. [...] (Acórdão n.1098868, 07490998220178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/05/2018, publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem destaques no original).
DESTARTE,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
INVOCADA.

(7). DO MÉRITO.
ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, ADENTRO AO MÉRITO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO VALOR DE R$ 1.590,00, REFERENTE AOS PERTENCES DEIXADOS NO PORTA MALAS, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DO JULGADO. TRATA-SE DE DEMANDA RELACIONADA A TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, CUJA ATIVIDADE É REGULAMENTADA PELA LEI DE N.º 13.640/2018, TRATANDO-SE DE SERVIÇO NÃO ABERTO AO PÚBLICO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS INDIVIDUALIZADAS OU COMPARTILHADAS SOLICITADAS EXCLUSIVAMENTE POR USUÁRIOS PREVIAMENTE CADASTRADOS EM APLICATIVOS OU OUTRAS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO EM REDE. NA ESPÉCIE, ESTÁ CARACTERIZADA, INEGAVELMENTE, A RELAÇÃO DE CONSUMO, PORQUE DE UM LADO CONSTA EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS, POIS É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, QUE DESENVOLVE ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º, § 2º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DE OUTRA BANDA, O USUÁRIO É CONSUMIDOR, POIS ADQUIRE OU UTILIZA OS SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE DESTINATÁRIO FINAL. NESSE CONTEXTO, APLICAM-SE AO CASO EM COMENTO AS REGRAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE AS PERTINENTES À RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PORQUE FUNDADA NO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSÁRIO CHAMAR ATENÇÃO, AINDA, PARA AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO CÓDIGO CIVIL A RESPEITO DO CONTRATO DE TRANSPORTE, AINDA MAIS ESPECÍFICAS QUE AS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE SENTIDO, IMPORTA DESTACAR A REDAÇÃO DO ARTIGO 734 DO CÓDIGO CIVIL:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
ACRESÇA-SE, AINDA, QUE SE TRATA DE HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO, PREVISTA NO ARTIGO 14 DO CDC,
IN VERBIS
:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
COM ISSO, TEM-SE QUE DEVEM SER DEMONSTRADOS, PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR, O DANO, QUE PODE SER MORAL E/OU MATERIAL, E O NEXO CAUSAL ENTRE ESTE E O DEFEITO DO SERVIÇO, INDEPENDENTEMENTE DA PROVA DE CULPA. NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A AUTORA É USUÁRIA DA PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA PELA REQUERIDA E QUE REALIZOU DESLOCAMENTO NO DIA, HORÁRIO, TRECHO E VEÍCULO REPORTADOS NA INICIAL. ADEMAIS, NÃO CONTROVERTEM AS PARTES, QUANTO AO FATO DE QUE A CONSUMIDORA ACIONOU A REQUERIDA, POR MEIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DESTA, RELATANDO O ESQUECIMENTO DA SUA BAGAGEM NO VEÍCULO DO MOTORISTA E QUE, APÓS ISSO A RÉ ENTROU TENTOU CONTATO COM O MOTORISTA, CONTUDO, SEM ÊXITO. ASSIM, OS FATOS DE DESLOCAMENTO E COMUNICAÇÃO À FORNECEDORA, PORTANTO, DEVEM SER TIDOS COMO PROVADOS (ID. 7578991 - Pág. 15/20). A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ SOBRE O PERTENCE DA AUTORA QUE ALEGA TER ESQUECIDO DENTRO DO VEÍCULO DE UM MOTORISTA DA REQUERIDA. DA LEITURA DA EXORDIAL, DENOTA-SE QUE, NO MOMENTO DO DESEMBARQUE, A RECORRIDA ESQUECEU SUA BAGAGEM NO INTERIOR DO PORTA-MALAS DO MOTORISTA DA REQUERIDA, SENDO QUE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS VERIFICA-SE AS TENTATIVAS DA REQUERENTE JUNTO À RÉ PARA REAVER O OBJETO. DO CADERNO PROCESSUAL HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE A REQUERENTE ERA DONA DA MALA INDICADA NA EXORDIAL, SENDO QUE A PERDA DO OBJETO NÃO OCORREU ENQUANTO O BEM ESTAVA SOB A GUARDA DIRETA DA PRÓPRIA AUTORA, MAS SIM, NO COMPARTIMENTO EXTERNO (PORTA MALAS) DO VEÍCULO, CUJO MOTORISTA ERA CADASTRADO PELA RÉ. QUANTO A ISSO, OS DIREITOS DOS USUÁRIOS JÁ ESTÃO MUITO BEM DEFENDIDOS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONSTITUINDO PRINCÍPIO O DIREITO À SEGURANÇA, E À ADEQUAÇÃO DE QUALIDADE DO SERVIÇO E DA INFORMAÇÃO (ARTS. 4º, CAPUT E V, E 8º). DESTACA-SE QUE O SERVIÇO AO CONSUMIDOR DEVE SER PRESTADO COM ESSAS QUALIDADES, SENDO QUE O ART. 14 DA MESMA NORMA DISPÕE QUE O SERVIÇO É DEFEITUOSO QUANDO NÃO FORNECE A SEGURANÇA QUE O CONSUMIDOR DELE PODE ESPERAR, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES, ENTRE AS QUAIS, O MODO DE SEU FORNECIMENTO, O RESULTADO E OS RISCOS QUE RAZOAVELMENTE DELE SE ESPERAM E A ÉPOCA EM QUE FOI FORNECIDO. COM ISSO, É DIZER QUE A REQUERIDA É OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELOS DANOS GERADOS À REQUERENTE, UMA VEZ QUE RAZOAVELMENTE SE ESPERA QUE AS EMPRESAS DE TRANSPORTE GARANTAM MEIOS PARA QUE OS CONSUMIDORES CONSIGAM REAVER BENS PERDIDOS/ESQUECIDOS NOS VEÍCULOS. ASSIM, NÃO É POSSÍVEL IMPUTAR OS PREJUÍZOS AOS AUTORES, PARTES CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTES. VEJA PRECEDENTES:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE. APLICATIVO UBER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MALA DEIXADA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. PROVA ROBUSTA NOS AUTOS. DEMANDADA QUE ENVIOU E-MAIL À CLIENTE CONFIRMANDO QUE O MOTORISTA HAVIA LOCALIZADO O ITEM. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, POR MAIORIA (TJ-RS - Recurso Cível: 71009155714 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/03/2020). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE POR APLICATIVO (UBER). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO, TENDO EM VISTA QUE POSSÍVEL UMA PESSOA CHAMAR UM MOTORISTA DA UBER PELO APLICATIVO DO SEU CELULAR E OUTRA PESSOA SER TRANSPORTADA, INEXISTINDO QUALQUER CONTROLE NO QUE CONCERNE À IDENTIDADE DE QUEM SOLICITA O SERVIÇO E DE QUEM EFETIVAMENTE É TRANSPORTADO. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento, pois a empresa exerce a atividade de intermediação do serviço de transporte, aproximando os motoristas cadastrados em sua plataforma e os passageiros que baixaram o aplicativo. 3. Perda do celular do passageiro no banco traseiro do veículo cadastrado no aplicativo gerenciado pela ré. Comunicação do fato, sem qualquer retorno da Uber. Responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços. Exegese do artigo 14, CDC. Recurso não provido, com majoração da verba honorária (TJ-SP - AC: 10230438220188260562 SP 1023043-82.2018.8.26.0562, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 12/12/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019).
PESO TAMBÉM TEM SOBRE A RÉ O BOLETIM UNIFICADO (ID. 7578992), SENDO PATENTE A RESPONSABILIDADE DAQUELA QUANTO AOS ATOS PRATICADOS PELO MOTORISTA CADASTRADO EM SUA PLATAFORMA DURANTE A VIAGEM SOLICITADA POR MEIO DO SEU APLICATIVO. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE MERECE ACOLHIMENTO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA PERDA DA BAGAGEM.
IN CASU
, A AUTORA DEMONSTROU O PREJUÍZO DE R$ 1.590,00 RELATIVO AOS ITENS DEIXADOS NO PORTA MALA DO VEÍCULO CREDENCIADO À RÉ E QUE NÃO FORAM DEVOLVIDOS ATÉ A PRESENTE DATA. LOGO, O RESSARCIMENTO DESSE VALOR É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
NO QUE CONCERNE AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO SEGURO, ADEQUADO E EFICAZ PELA REQUERIDA, DIREITO BÁSICO DA CONSUMIDORA (ART. 6º, X, CDC), SENDO CABÍVEL INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 6º, VI, DO CDC E DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. HÁ QUE SE RECONHECER QUE A CONSUMIDORA EXPERIMENTOU DESCASO COM A CONDUTA DA REQUERIDA, QUE BEIROU A NEGLIGÊNCIA AO NÃO OS AUXILIAR COM UM POUCO MAIS DE CUIDADO NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, VIOLANDO DIRETAMENTE O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 4º, III, CDC E ART. 422, CC), MORMENTE NO QUE SE REFERE AOS DEVERES DE CONFIANÇA, LEALDADE, COOPERAÇÃO E PROBIDADE ANEXOS A TODAS AS RELAÇÕES JURÍDICAS,
IN VERBIS
:
“Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa” (Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil do CJF).
O DANO MORAL TAMBÉM POSSUI FUNÇÃO PEDAGÓGICA, A FIM DE COAGIR A RÉ A MELHOR SUA POLÍTICA DE AUXÍLIO AO CONSUMIDOR, BEM COMO DECORRE DIRETAMENTE DO ATO ILÍCITO, NÃO SENDO EXIGIDO PROVA DA EFETIVA ANGÚSTIA E DO ABALO PSICOLÓGICO, POIS ESTES FAZEM PARTE DA ESFERA PSÍQUICA DA AUTORA, DE DIFÍCIL COMPROVAÇÃO. DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 6.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ANDOU BEM A COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO.

(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO a RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)